Tribunal: TJDFT
Processo: 0746794-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746794-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO APARECIDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0703191-83.2023.8.07.0018, que tramita na 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente o pedido da Fazenda Pública de impugnação ao cumprimento de sentença para manter os critérios fixados no título judicial executado (ação coletiva 32159/97), indeferindo os pedidos de suspensão do processo em razão do tema 1169 do STJ e do tema 1170 do STF e de limitação do objeto do cumprimento de sentença somente às prestações devidas até o dia 27/04/1997 em razão do decidido no MS 7.253/97 (ajuizado no dia 28/04/1997). Em suas razões recursais, o Distrito Federa argumenta o processo deve ser suspenso em razão da aplicabilidade do definido nos temas 1169 do STJ e 1170 do STF; que deve haver limitação do objeto da ação da data devida até o dia 27/07/1997; que a aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021 (data da entrada em vigor da EC 113/2021) deve se dar de forma simples e somado ao montante apurado anteriormente a tal data. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar prejuízo ao ente público antes de decidido os temas apresentados e, preliminarmente, a reforma da decisão para suspender o processo e, no mérito, a limitação da execução até o dia 27/07/1997 e a declaração de que a aplicação da Selic seja de forma simples. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, ressalte-se que não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema no 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro Nunes Marques do STF, no Tema no 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Assim, não há que se falar em suspensão do curso da demanda originária com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 1170 do STF. Quanto ao Tema 1169 do STJ, apesar das alegações do agravante de que o feito deve ser suspenso, o presente caso deve ser tratado de forma distinta, pois, no referido tema, o colendo STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Assim, não há que se falar em suspensão do curso da demanda originária com fundamento no Tema Repetitivo no 1169 do STJ. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Compulsando os autos, verifica-se que o agravado (MAURO APARECIDO OLIVEIRA) ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme se verifica no dispositivo da sentença: “Ante o exposto e pelo que nos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido dos autos, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Observa-se que a sentença coletiva, em seu dispositivo, determinou a obrigação de pagar quantia certa desde janeiro/1996 até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. Contudo, em razão da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. Em decorrência disso, foi alegada a perda do objeto da ação coletiva n° 32159/97. No entanto, o Juízo reconheceu apenas a perda parcial do objeto, uma vez que permanecia o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento do benefício desde a sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança. Confira-se: “Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.”. (Grifos nossos) Corroborando a decisão, tem-se o acórdão da 4a Turma Cível, o qual julgou a apelação na ação coletiva (AC. 730.893), que entendeu ser “(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. (...)”. Logo, o período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do Mandado de Segurança 7253/97, em abril de 1997. Portanto, presente a probabilidade do direito, o deferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Lado outro, nada a prover, neste momento processual, quanto ao pedido de que a aplicação da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2021 se dê de forma simples, haja vista que a decisão recorrida acolheu a aplicação dos parâmetros fixados no título recorrido, não tendo se manifestado a respeito da aplicação da taxa Selic a partir da EC 113/2021, além de que o assunto relativo aos índices de correção monetária e juros aplicáveis ao caso está sendo discutido nos autos no AI no. 0742743-12.2023.8.07.0000, interposto contra a mesma decisão recorrida nestes autos. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador